Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-66.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019620-66.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
DR.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS
,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[MARCOS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 971.773.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 6º JUÍZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE -CAPITAL (SUSCITANTE), 6º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL EM FACE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Conforme as matérias previstas na Resolução nº Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do Juízo do
JUÍZO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, por entender ser incompetente para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Perdas e Danos nº 1041489-82.2021.8.11.0001, ajuizada por
MARCOS DOMINGOS DA SILVA
em desfavor de
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado, o qual declinou da sua competência em favor do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, sob o argumento da necessidade de reunião de ações, com o objetivo de se evitar a edição de decisões discrepantes ou conflitantes relativas à mesma matéria.

O Juízo Suscitante, por sua vez, declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda por não se tratar de matéria eminentemente ambiental e suscitou o conflito negativo de competência.

O e. relator designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência
, a teor do que dispõem os artigos 954, do CPC e 204, do RITJ/MT. [id. 108784969]

O Suscitado prestou informações. [id. 111518466]

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu ser desnecessária a intervenção nos autos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do Juízo do
JUÍZO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, por entender ser incompetente para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Perdas e Danos nº 1041489-82.2021.8.11.0001, ajuizada por
MARCOS DOMINGOS DA SILVA
em desfavor de
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.

A controvérsia reside em saber se compete à
VARA especializada do meio ambiente da comarca de Cuiabá
ou ao
6º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá
processar e julgar a

Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Perdas e Danos nº 1041489-82.2021.8.11.0001, ajuizada por
Marcos Domingos da Silva
em desfavor de
Secolo Negócios Imobiliários EIRELI.

Com efeito, cediço que a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, referente à matéria relacionada ao meio ambiente, foi instituída pela Resolução nº 07/96 da Corregedoria Geral da Justiça,
in

verbis
:

Art. 2º -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente
, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal nº 9.099/95”.

De outro lado, no ano de 2008, o Órgão Especial editou a Resolução 09/2008-OE, que dispõe especificamente da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, senão vejamos:

Art. 1º
- Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural e artificial, do trabalho
, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I - Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente; (...)”

Nesse diapasão, o artigo 1º da Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, atualmente em vigor, estabelece como sendo de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processar e julgar as seguintes demandas:

“(...) as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Desse modo, conforme se denota, a supracitada Resolução é clara ao dispor que a referida Vara tem competência absoluta para processar e julgar feitos que tenham relação com matéria ambiental, inclusive as ações penais.

No presente caso, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, onde o Sr. Marcos Domingos da Silva pretende obter a declaração de nulidade contratual por veiculação de propaganda enganosa, bem como a condenação da empresa Secolo Negócios Imobiliários Eireli em danos materiais e morais.

Logo, no caso em análise não há qualquer questão ambiental autônoma ou como pano de fundo, visto que a matéria tratada nos autos acima mencionado, não se amolda as situações previstas na Resolução nº 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, portanto não há que se falar em competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – MT.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
.

(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) [destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMARCA DE CUIABÁ - VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA VINCULADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - RESOLUÇÃO Nº 03/2016-TP – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito
, acorde com as matérias previstas na Resolução n. 03/2016-TP.

(N.U 1001563-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência e, por conseguinte,
fixo a competência do Juízo do Sexto
Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá
para processar e julgar a
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Perdas e Danos nº 1041489-82.2021.8.11.0001
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022